Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742350-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI DESPACHO Por ora, nada a prover quanto à petição de ID 74408813, porquanto a matéria ventilada será analisada por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso especial. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007